Tribunal: TJDFT
Processo: 0742247-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas.

2. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra do sigilo do devedor, não bastando pedido genérico.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.